Tribunal: TJDFT
Processo: 0739908-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739908-22.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON PINHEIRO DA COSTA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por anderson pinheiro da costa contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL” ajuizada em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por ANDERSON PINHEIRO DA COSTA em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Narra a parte autora, professor universitário e advogado há mais de 10 anos, possuir uma conta com a requerida, cujo perfil é profissional, onde divulga seus trabalhos, bem como mantém relacionamento com seus clientes e amigos, tendo mais de 42.000 seguidores. Afirma que seu perfil @prof.andersoncosta é seu portfólio profissional, cujas publicações alcançam inúmeras visualizações diariamente, a exemplo dos últimos vídeos por ele postados, que chegaram a quase 10.000 visualizações e mais dezenas de comentários. Informa que, no final de novembro, o autor foi surpreendido por uma tentativa de invasão de sua conta, que logo foi rechaçada, haja vista ter tomado as medidas de segurança cabíveis. Ocorre que, no dia 03/12/2021, a conta do autor foi efetivamente invadida e, dessa vez, não foi possível recuperar o perfil, pois os invasores alteraram todos os dados da conta, inclusive endereço de e-mail e telefone. Informa que sua conta profissional é vinculada ao seu perfil pessoal (@andersoncosta972), e os dados cadastrados eram (61)98115.8921 e andersoncostaadv@hotmail.com. Assevera que, imediatamente à informação do sequestro de sua conta, seguiu todas as orientações da requerida para recuperar seu acesso; porém, não obteve sucesso, pois a requerida nunca enviou uma maneira efetiva de recuperação. Formula, assim, pedido de tutela de urgência para que seja determinado que a requerida devolva a conta virtual para o autor, sob pena de multa diária, devendo comprovar nos autos a data do restabelecimento do serviço solicitado. No mérito, além de confirmação da tutela antecipada, requer a condenação da requerida em R$ 10.000,00 em razão dos prejuízos causados ao autor. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em julgamento, não vislumbro os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. De início, destaco que não se encontra devidamente demonstrada qual foi a negativa perpetrada pela requerida à solução do problema relatado pela parte autora. Em verdade, ao que parece, a requerida ainda se encontra no prazo para responder à solicitação do autor. Logo, constato ser necessária a oitiva da parte contrária para esclarecimento das razões que levaram à ausência de devolução, ao autor, do acesso à sua conta, inclusive no que concerne à averiguação de que o autor adotou as medidas de segurança necessárias para impedir que a invasão fosse perpetrada, considerando os inúmeros meios de confirmação de atividade fornecidas pela requerida nesses casos. Nesse contexto, verifico ser necessária a formação do contraditório e eventual dilação probatória no momento oportuno. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de nova análise após a contestação da requerida ou apresentação de novos elementos aos autos.” O Agravante sustenta que sua conta profissional junto à Agravada foi capturada por hacker que passou a enviar mensagens falsas a seus mais de 40.000 seguidores a fim de lhes aplicar golpes, ocasionando prejuízos e maculando a sua imagem na rede social. Afirma que a Agravada não restabeleceu seu acesso à conta e já se passaram sete dias sem que adotasse qualquer providência, não obstante ter seguido todas as orientações passadas para a recuperação. Ressalta que, além da impossibilidade de utilizar a rede social para fins profissionais e acadêmicos, os prejuízos crescem a cada dia em decorrência dos golpes praticados com a manutenção da conta em poder do hacker. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que “a Agravada seja obrigada a restabelecer o acesso à conta, até a solução final da demanda, sob pena de multa” ou subsidiariamente a suspensão da conta. Preparo recolhido (IDs 31419378 e 31419379). É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a decisão agravada. Primeiro, porque o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem sempre caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, só se justifica processualmente a concessão da tutela de urgência initio litis quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se verifica na espécie, tendo em vista que a citação da Agravada não tem potencialidade para provocar danos irreparáveis ou de difícil reparação. Segundo, porque não é possível divisar, no plano da cognição sumária, a existência de inércia ilegal ou injustificada do Agravado, de molde a justificar a concessão da tutela de urgência sem a oportunização do contraditório. Terceiro, porque qualquer decisão de cunho cautelar ou antecipatório deve ser precedida do mínimo de elucidação dos fatos e, também, dos termos da relação contratual estabelecida entre as partes. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator